Tribunal: STF
Processo: HC 233787
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pleito cautelar.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, substituída por restritivas de direitos, pela suposta prática do delito do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Ambas as partes apelaram, sendo desprovido o recurso da defesa e parcialmente provido o recurso ministerial, para decotar a causa especial de diminuição de pena prevista no §4° do art. 33 da Lei nº 11.343/06, com o consequente redimensionamento da pena, tendo transitado em julgado a condenação.



    A defesa alega, em síntese, constrangimento ilegal ante o afastamento pelo Tribunal local do redutor do tráfico privilegiado.



    Ao final, requer



    “A) Seja, liminarmente, reconhecida a causa de diminuição do artigo 33, §4º, que milita em favor do acusado e retificada a pena imposta, bem como a substituição dessa por pena restritiva de direito na forma da Lei, EXPEDINDO-SE o competente alvará de soltura; 



    B) Seja, liminarmente, cassada a decisão aqui combatida, concomitantemente, em caráter subsidiário, caso V. Excelência ache mais prudente analisar a fundo o presente remédio, seja determinada a imediata suspensão da execução a pena outrora imposta ao Paciente, concedendo-lhe o direito de aguardar o julgamento do presente Habeas Corpus em LIBERDADE; 



    C) Seja, o presente writ, JULGADO PROCEDENTE, de ofício, na forma do artigo 654, §2º, do Código de Processo Penal, eis que, pelas razões apresentadas, o paciente encontra-se na iminência de sofrer coação ilegal em sua liberdade de locomoção, PARA tornar definitiva a ordem liminar; 



    D) Seja reconhecida a desnecessidade de requisições de informações à autoridade coatora, haja vista que o presente remédio é impetrado com cópia integral dos autos originários; ”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente